Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739944-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIMAR LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. RESTITUICAO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILICITA. PRESENÇA. I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu por usuário comprador, filmagens e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD. V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que são resultado da venda de substância entorpecente. VII – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de provas; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo que seja fixada a pena-base no mínimo legal, devendo ser retirados os excessos indevidos na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços), pois não é réu multirreincidente ou específico, e não restou comprovada a dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa; d) artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, argumentando que deve ser afastada a causa de aumento prevista na referida norma legal, tendo em vista que não há provas do envolvimento do acusado com o menor para a prática do crime de tráfico de drogas, devendo a dúvida militar em seu favor; e) artigo 33, §2o, do Código Penal, sustentando que o fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve ser diverso do fechado, em respeito aos princípios da individualização da pena e da legalidade. Por fim, pede a restituição da quantia apreendida na fase investigatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 2. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 teve a incidência afastada pelas instâncias ordinárias sob o argumento, sobretudo, de que a existência de registro de atos infracionais evidencia a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Conforme consta às fls. 17/20, o recorrente praticou diversos atos infracionais durante a menoridade, sendo um deles análogo ao crime de homicídio, cuja sentença fora proferida poucos meses antes do delito em questão (fl. 18). Tal fundamento está em conformidade com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, firmado no julgamento do EREsp n. 1.916.596. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.079/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/2/2022).(g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).(g.n.). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade. 2. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Segundo o relatório do Grupo de Trabalho sobre dosimetria da pena do CNJ, a despeito da existência de critérios mais comuns entre os julgadores para exasperar a pena-base, não há óbice legal ou jurisprudencial à valoração de circunstâncias judiciais de forma diversa. 4. No caso em exame, a Corte estadual exasperou a pena-base em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. (...) 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.118.426/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A pretensão defensiva em ver o delito de tráfico de substâncias entorpecentes desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade e a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas justificam a majoração da pena-base em 1/8 entre o máximo e o mínimo da pena cominada ao delito, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento, revelando-se proporcional ao caso. Incidência da Súmula 568/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.349/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) Ademais, rever os fundamentos acerca da comprovação de que o recorrente praticava atividade criminosa demandaria a análise do conjunto de provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência (95 g de cocaína, 30 g de crack e 116 g de maconha), aliada às circunstâncias da prisão e à prova oral colhida em juízo. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.123.536/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Pelo mesmo óbice sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Na terceira fase, diante da causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei Anti-Drogas, a pena foi aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que não merece reparos, uma vez comprovado o envolvimento criminoso entre o apelante e o menor” (ID 39573424), é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 6. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Estatuto Repressor. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 713.133/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/5/2022). (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por fim, no tocante ao pedido de restituição da quantia apreendida na fase investigatória, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025